Tribunal: TJSP
Processo: 2000040-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que declinou da competência para o julgamento do processo – Descabimento – Agravo de instrumento que deve ser conhecido, conforme decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça - Hipótese em que é competente uma das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, embora as partes não tenham

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que declinou da competência para o julgamento do processo – Descabimento – Agravo de instrumento que deve ser conhecido, conforme decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça - Hipótese em que é competente uma das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, embora as partes não tenham formalizado a reorganização societária que acordaram – Precedente da Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - RECURSO DESPROVIDO.